Tribunal: TJSP
Processo: 2020558-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora "on-line" – Pedido de desbloqueio de parte do valor objeto da constrição sob a justificativa que referido montante seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários da empresa executada – Impossibilidade – Montante penhorado que é de titularidade da executada e não de seus empregados – Inviabilidade de reconhecer a impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora "on-line" – Pedido de desbloqueio de parte do valor objeto da constrição sob a justificativa que referido montante seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários da empresa executada – Impossibilidade – Montante penhorado que é de titularidade da executada e não de seus empregados – Inviabilidade de reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC antes da efetiva transferência do dinheiro aos funcionários – Precedentes – Recurso não provido.